Tribunal: STF
Processo: ARE 1481242
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Sindicato dos Funcionários do Poder Legislativo do Município de Campinas/SP (SINFPOL) interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 16 - ID: a388f4db) que inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele manejado em face do acórdão, proferido pela 11a. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDoc 8 - ID: br13510b):



    Remessa necessária. Ação civil coletiva. Pretensão de se anular ato administrativo da Presidência da Câmara Municipal de Campinas, voltado à submissão do abono de permanência de seus servidores ao valor do teto constitucional referente ao subsídio do Prefeito Municipal. Sentença de procedência. Recuso oficial, único interposto. Acolhimento. Abono de permanência que tem natureza remuneratória. Precedentes. O Col. STJ já decidiu que a verba tem caráter remuneratório, não se lha aplicando o § 11 do art. 37 da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional nº 47/05. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso oficial provido.  



    Em suas razões, o recorrente alega inexistir óbice sumular à devolução, ao Supremo Tribunal Federal, do conhecimento da matéria impugnada.  



    Intimado, o Município de Campinas/SP deixou transcorrer em branco o prazo para apresentação das contrarrazões (eDoc 19 - ID: 46e7a760).  



    É o relatório. Decido.  



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.  



    O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar a existência da repercussão geral da pertinente matéria constitucional. Ao fazê-lo, deduziu argumentação genérica, nesses termos (eDoc 12 - ID: 71eeebc5 - fls. 7/8):  



    É incontestável a repercussão geral de que se reveste a questão trazida a debate, vez que trata da compatibilização de dois importantes dispositivos constitucionais com impacto na remuneração de incontável número de servidores públicos e na organização financeira dos entes federativos.  



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento consolidado no sentido de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.  



    O Supremo Tribunal Federal, forte na natureza infraconstitucional da matéria, tem reiteradamente negado provimento a apelos extremos nos quais também se discutia, à semelhança do caso em apreço, a natureza jurídica do abono de permanência. Nesse sentido, entre muitos outros, os acórdãos assim ementados:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Abono de permanência. Natureza indenizatória da verba. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes. 



    1. A discussão relativa à natureza de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09). 



    (RE 758.345 AgR, ministro Dias Toffoli; Segunda Turma)



    .......................................................................................................



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 688.001, Rel. Min. Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à natureza jurídica da parcela paga a título de abono permanência, para fins de incidência de Imposto de Renda, por se tratar de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 603.445-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.03.2014).  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária recursal fixada na origem.



    Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente